Tribunal: STF
Processo: Rcl 62426
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Fadel Transportes e Logística Ltda, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020978-92.2020.5.04.0023, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA. EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS. C OMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O que busca o reclamante, aqui, é ver reconhecido vínculo de emprego e as consequências celetistas de tal declaração. A competência para apreciar a controvérsia específica, sob o foco da relação de emprego (se existente ou não) é da Justiça do Trabalho, como bem previsto no art.114 da Constituição Federal. Inaplicável a regra de competência da Lei 11442/07, porquanto não se está a discutir a relação do contrato civil defendida pela empresa contratante que, enfim, terceirizou o trabalho do ora recorrente (até porque o reclamante nada postula em relação ao sugerido contrato civil). Quem tem que dizer se a relação foi ou não de emprego é o juiz do trabalho, sendo inviável conceber que a Justiça Comum seja um rito de passagem, na forma de saneador para reconhecer traços trabalhistas e declinar da competência, remetendo o feito de volta a esta Justiça do Trabalho. Recurso do reclamante que é provido”. (eDOC 16 - ID: be0dab57)



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a competência da justiça comum. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0020978-92.2020.5.04.0023, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Rodrigo Tossin Gomes ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante. (eDOC 17 – ID: 29623e0a)



    Alegada a incompetência da justiça especializada em contestação, diante da aplicabilidade da Lei 11.442/2007 e, por consequência, da incidência do decidido na ADC 48, o Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, acolhendo a prefacial, declarou a incompetência material da Justiça Trabalhista. (eDOC 21, pp. 262-264 - ID: 97815a83)



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade ora reclamada, deu provimento ao apelo para declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que fosse retomada a regular tramitação do feito. Transcrevo, pois, teor do julgado no que interessa:



    “Não se olvida que a Lei 11.442/2007, aplicável quando se trata da contratação de Transportadores Autônomos de Carga (TAC) e autoriza a terceirização da atividade-fim pelas Empresas Transportadoras de Cargas (ETC), tendo sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 14/04/2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 48, onde firmou-se a tese transcrita na sentença acima reproduzida. 



    Contudo, vale destacar que esse entendimento é aplicável apenas quando não verificada a presença dos requisitos da relação empregatícia, como a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade, previstos no artigo 3º da CLT. 



    O que busca o reclamante, aqui, é ver reconhecido vínculo de emprego e as consequências celetistas de tal declaração. A competência para apreciar a controvérsia específica, sob o foco da relação de emprego (se existente ou não) é da Justiça do Trabalho, como bem previsto no art.114 da Constituição Federal. Inaplicável a regra de competência da Lei 11442/07, porquanto não se está a discutir a relação do contrato civil defendida pela empresa contratante que, enfim, terceirizou o trabalho do ora recorrente (até porque o reclamante nada postula em relação ao sugerido contrato civil). Quem tem que dizer se a relação foi ou não de emprego é o juiz do trabalho, sendo inviável conceber que a Justiça Comum seja um rito de passagem, na forma de saneador para reconhecer traços trabalhistas declinar da competência, remetendo o feito de volta a esta Justiça do Trabalho. 



    Desse modo, o entendimento desta Turma é no sentido de que, em havendo a alegação de desvirtuamento da contratação nos moldes da Lei 11.442/07, com a postulação de reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, o objeto lide envolve relação de trabalho que atrai a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da matéria, conforme previsão do art. 114 da CF. Deve-se, assim, facultar às partes a produção das provas que entenderem necessárias, prolatando-se ao final decisão reconhecerá ou não o vínculo de emprego alegado, consoante as provas produzidas e a legislação aplicável ao caso”. (eDOC 16 – ID: be0dab57)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo 0020978-92.2020.5.04.0023 para à Justiça comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente